Tribunal: TJDFT
Processo: 0718175-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718175-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDMILSON XAVIER DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva contra a fazenda pública movido por EDMILSON XAVIER DOS REIS, rejeitou a impugnação do agravante e determinou a remessa dos autos à Contadoria para realização de cálculos conforme parâmetros estabelecidos. Em suas razões recursais, o executado agravante defende preliminarmente a suspensão do cumprimento de sentença e do presente agravo de instrumento, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea a, do CPC, ao argumento de que a matéria em questão está sendo discutida em controle de constitucionalidade e em repercussão geral (Tema 1.170 do STF). Ressalta que a decisão agravada violou a coisa julgada ao estabelecer o IPCA como índice de correção monetária devido a partir de 30/06/09, segundo disposto na Lei 11.960/09, em data anterior ao julgamento do Tema de Repercussão Geral no 810 (RE 870947). Defende que o título judicial foi expresso ao determinar a aplicação da Lei 11.960/09 (em outros termos, a TR como índice de correção monetária) logo, não pode agora haver a substituição deste índice pelo IPCA. Colaciona doutrina e julgados dos Tribunais Superiores em respaldo a sua tese. Salienta, subsidiariamente, que a partir de 08/12/2021, com o advento da Emenda Constitucional no 113/2021, deve incidir a taxa SELIC sobre as atualizações referentes ao crédito principal, sendo indevida a aplicação cumulativa com outros índices. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão de efeitos suspensivo à decisão agravada. Ao final, requer seja determinada a suspensão do processo originário e do agravo de instrumento até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no Tema de Repercussão Geral no 1170. Ademais, requer seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja determinada a aplicação da TR, no período de 30/06/09 a 08/12/21, como índice de correção monetária, com o consequente acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença; bem como corrigida a base de cálculo para incidência da SELIC a contar de 09/12/21, limitando-a aos valores históricos e excluindo sua aplicação sobre valores que embutem correção monetária e juros de mora, de modo a elaborar a conta em duas fases: o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 09/12/21. Requer, ainda, a condenação da exequente em honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. DECIDO. O pedido de suspensão do feito de origem e do presente agravo de instrumento, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea a, do CPC, será apreciado quando da análise do mérito do presente recurso. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito mediante determinação de envio dos autos à Contadoria Judicial para atualização do valor devido com amparo no IPCA-E, o que, todavia, é objeto de impugnação nesta sede recursal. Além disso, do prosseguimento do feito há a consequente possibilidade de expedição de requisições de pagamento, o que prejudicaria a própria eficácia e o resultado útil do presente recurso, caso resulte procedente no exame de mérito pela Turma. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca dos índices de atualização monetária aplicáveis. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento individual de sentença originário até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora